Tribunal: STF
Processo: ARE 1347487
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. 



    PRELIMINARES: ALEGADA INÉPCIA DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. DESCRIÇÃO CLARA E INDIVIDUALIZADA. OBSERVÂNCIA DO ART. 41 DO CPP. AVENTADA NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DATIVO. NÃO ACOLHIMENTO. DEFENSOR DATIVO QUE NÃO COMPARECEU EM OUTRAS AUDIÊNCIAS. IMPRESCINDIBILIDADE DA ATUAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR NÃO EVIDENCIADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. APONTADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR SOBRE DILIGÊNCIAS SOLICITADAS PELO ÓRGÃO MINISTERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REITERADAS INTIMAÇÕES E POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. AVENTADA NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. IMPROCEDÊNCIA. INTERCEPTAÇÕES QUE DECORREM DA APURAÇÃO DE FATOS DIVERSOS. OBSERVÂNCIA DOS PRAZOS PREVISTOS NA LEI Nº 9.296/1996. ARGUIDA NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DA ACUSADA ÀS AUDIÊNCIAS DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS. AFASTAMENTO. CONCORDÂNCIA DA DEFESA NA REALIZAÇÃO DE ATOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. 



    MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRETENDIDA PRONÚNCIA NA FIGURA DE PARTÍCIPE. INVIABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 29 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIA QUE DEVE SER APRECIADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DECOTE DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DA RECORRENTE 2. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E EXCESSO DE PRAZO. REVOGADA PRISÃO DOMICILIAR.



    RECURSO 1 NÃO PROVIDO.



    RECURSO 2 PARCIALMENTE PROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Afirmam, em apertada síntese, que a violação ao art. 2º, inciso II, art. 4º e art. 5º, todos da Lei nº 9.296/1996, e ao caput do art. 157 do Código de Processo Penal, decorrem da ausência de motivação bastante para a decretação da medida, da renovação dos prazos das interceptações e da alegada ausência de identificação do terminal originador.



    Tais alegações, no entanto, não merecem prosperar.



    Extrai-se do caderno processual que a autoridade policial formulou requerimento de interceptação telefônica da linha habilitada sob o nº 043 9962-1896, utilizado pelo recorrente Paulo Henrique dos Reis, em investigação diversa na Comarca de Londrina (autuada sob o nº 2011.6707-8), oportunidade em que se apuravam a prática de crimes praticados contra o patrimônio na região (mov. 1.28). 



    Após manifestação favorável do órgão ministerial (mov. 1.28, p. 29-30), o pedido foi deferido em 09/09/2011 pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Londrina, pelo prazo de 15 (quinze) dias (mov. 1.28, p. 31-34).



    Na sequência, foi acostado aos autos o Relatório de Investigações, subscrito pelo investigador de polícia Damião Benassi Junior (mov. 1.28, p. 43-46).



    Antes do término do prazo, a autoridade policial postulou a prorrogação da interceptação (mov. 1.28, p. 40-42), inclusive com a extensão da medida a outros alvos, que, com manifestação favorável do Ministério Público (mov. 1.29, p. 21-24), foi deferido por aquele Juízo em 27/09/2011 (mov. 1.29, p. 25-28).



    Ao final das diligências investigativas, com elaboração de novo Relatório de Investigação (movs. 1.30, p. 40 e 1.31, p. 1-6), o Juízo da 3ª Vara Criminal de Londrina autorizou a remessa dos elementos colhidos ao Juízo de Ibiporã (mov. 1.31, p. 52), diante das informações obtidas a respeito do homicídio ora imputado aos recorrentes.



    [...]



    Especificamente em relação às afirmadas sucessivas prorrogações, nota-se que a interceptação telefônica do terminal de propriedade de Paulo Henrique dos Santos foi iniciada em 09/09/2011, com prazo de 15 (quinze) dias e, após requisição da autoridade policial, foi prorrogada por igual período em 27/09/2011.



    Os diálogos, ao menos em tese, atinentes ao homicídio em análise, ocorreram nas datas de 14/09/2011 e 15/09/2011 – portanto, em ocasião anterior e no dia dos fatos. Logo, diversamente do que sustentam as defesas, não ocorreram sucessivas prorrogações. Ao revés, a decisão que prorrogou a interceptação telefônica, nos autos de nº 2011.6707-8, inclusive conformou-se ao que preconiza o art. 5º da Lei nº 9.296/1996, que estabelece o prazo de 15 (quinze) dias, 'renovável por igual tempo uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova'.



    [...]



    Nada obstante, a partir da leitura do requerimento de interceptação das comunicações telefônicas (mov. 1.28, p. 4-6), observa-se que parcela das informações obtidas pela autoridade policial foram oferecidas por informantes que 'se negam a formalizar tal ato, seja por medo ou por não ser parte interessada na identificação ou recuperação dos bens subtraídos'.



    Por derradeiro, não há ilegalidade ou ilegitimidade do meio de prova ora impugnado. Consequentemente, não se vê eventual contaminação derivada a macular ou conferir imprestabilidade a outros elementos de convicção existentes, razão pela qual afasta-se a preliminar."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente